Tribunal: STF
Processo: RE 1330262
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA/VOTO: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. REGULARIDADE FORMAL NÃO ATENDIDA. ADICIONAL - PRÊMIO DE QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA - PMAQ. PORTARIA Nº 648/GM, DATADA DE MARÇO/2006, QUE REVOGA EXPRESSAMENTE PORTARIA QUE ESTABELECIA TAL ADICIONAL. DISPOSIÇÕES POSTERIORES QUE INDICAM QUE TAIS VERBAS SERÃO REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS FUNDOS DE SAÚDE OU COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, E NÃO DIRETAMENTE AOS AGENTES. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 656/2015, QUE APESAR DE PREVER O ADICIONAL, NÃO ESTABELECE SEU VALOR NOMINALMENTE. PAGAMENTO DEVIDO SEMESTRALMENTE . PRECEDENTES DO TJ/SE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Recurso autoral conhecido, pois tempestivo, sendo tal parte dispensada do pagamento do preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC. Recurso do ente público tempestivo, sendo o mesmo dispensado do pagamento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º do CPC. 
    2. Inicialmente, ressalta-se que o ente público reclamado, nas Razões Recursais, reiterou, ipssis litteris, os argumentos aduzidos em sede de defesa, omitindo-se, portanto, quanto ao enfrentamento da convicção do magistrado sentenciante, o que prejudicou a sua fundamentação recursal. 
    3. Dessa forma, resta patente a violação ao Princípio da Dialeticidade (art. 1.010 do CPC), inviabilizando, assim, a admissibilidade da insurgência recursal. 
    4. No mais, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se ao esclarecimento quanto à possibilidade/legalidade do recebimento de adicional pelos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias denominado de PMAQ, com fulcro na Lei Federal nº 12.994/2014 e Portarias. 
    5. O incentivo anual pleiteado pelas partes autoras não possui repasse obrigatório por parte da municipalidade, não se tratando de vantagem pecuniária dos agentes comunitários de saúde, uma vez que busca estimular o município a implementar os Agentes Comunitários de Saúde, podendo ser utilizada para aquisição de materiais e/ou equipamentos. 
    6. Quanto às Portarias que regulamentam o recebimento de incentivo adicional pleiteado pela parte reclamante, vale observar que, por meio da Portaria nº 1350/2002, o Ministério de Saúde instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Assim, a referida portaria tratou do incentivo adicional a ser transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Municípios participantes dos programas citados, no último trimestre de cada ano, o qual seria calculado com base no número de agentes. 
    7. Entrementes, em 03 de junho de 2003, foi editada a portaria nº 674/GM, revogando as disposições da portaria nº 1350/2002 e estabelecendo o incentivo de custeio e o incentivo adicional, vinculados à atuação dos agentes comunitários de saúde integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família. Veja-se: ‘Considerando a Portaria nº 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve: Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família: I - Incentivo de custeio; II - Incentivo adicional.’ 
    8.Ocorre que, posteriormente, a portaria nº 674/GM de 03 de junho de 2003 foi atualizada pelas Portarias n º 648/2006, n º 204/2007, n º 2.488/2011 e n º 1.243/2015, segundo as quais a verba repassada aos municípios para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde destina-se ao custeio de todas as despesas ligadas ao referido programa, dentre as quais, a remuneração dos agentes. 
    9. Dessa forma, o TJ/SE tem posicionamento firmado no sentido de que para o recebimento do adicional é necessária Legislação Municipal regulamentando, principalmente após a expressa revogação da Portaria Nº 648/GM, datada de março/2006, já que as portarias posteriores ‘não fazem menção ao repasse de verbas aos agentes comunitários de saúde, ao revés, indicam que tais verbas são repassadas aos municípios para o custeio das despesas com o programa de saúde da família’. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO NA PORTARIA Nº 1350/GM DE 2002 – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA UNIÃO – DESCABIMENTO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A POSSÍVEIS VERBAS ANTERIORES A 13/06/2008 – EM 2003, A VERBA REPASSADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ERA SIM DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PORÉM, COM A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 648/GM, DATADA DE MARÇO/2006, TAL NORMA DEIXA DE EXISTIR NO MUNDO JURÍDICO, DIANTE DE SUA EXPRESSA REVOGAÇÃO – APÓS 2006, AS PORTARIAS EDITADAS NÃO FAZEM MENÇÃO AO REPASSE DE VERBAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AO REVÉS, INDICAM QUE TAIS VERBAS SÃO REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O PAGAMENTO DA VERBA PRETENDIDA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201600815025 nº único0001912-77.2013.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 19/09/2016)’
    10. Contudo, ainda que a Lei Municipal nº 656/2015 (fls. 10/12 do processo de origem) tenha regulamentado tal incentivo, ela não especificou o valor a ser pago, dispondo apenas, no inciso I do parágrafo único de art. 6º, que 50% do montante recebido permanecerá com o município para promover uma melhor estruturação da Atenção Básica, enquanto que os 50% restantes serão destinados às equipes/servidores participantes, bem como que, no inciso II, o valor de tal gratificação será distribuída de maneira igualitária entre todos os servidores/equipes participantes. No que se refere à periodicidade do pagamento, o inciso VI do mesmo dispositivo legal prevê que a bonificação será paga no final de cada ciclo, ou seja, semestralmente. 
    11. Ademais, os arts. 2º e 3º do referido Diploma Legal preveem que o pagamento da gratificação depende de diversos fatores. Outrossim, o art. 7º dispõe que a execução d a lei em análise depende de decreto da Secretaria Municipal de Saúde, sendo permitido, inclusive, efetuar cortes da gratificação caso necessário. 
    12. Dessa forma, tendo em vista que reclamante Vanessa Freire Barros percebeu a gratificação em tela nos anos de 2015 e 2015, em 02 oportunidades em cada ano, no valor de R$ 487,50 cada, consoante se observa às fls. 35/36 e 102/103 processo de origem, conclui-se que sua pretensão recursal não merece acolhimento. 
    13. Por fim, entendo que a prova relativa ao feito nº 201887000331 não serve para embasar a pretensão recursal, não podendo, portanto ser utilizada como prova emprestada, uma vez que às fls. 27/28 de tal feito, vislumbra-se que foi concedido ao respectivo servidor a gratificação objeto destes autos em 02 oportunidades nos anos de 2015 e 2018 no valor de R$ 487,50 cada, ou seja, nos mesmos moldes da gratificação concedida à reclamante Vanessa Freire Barros. 
    14. Por fim, ad argumentandum tantum , ressalta-se que este Colegiado já enfrentou situações análogas à do caso concreto: ( Recurso Inominado nº 201901002159 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Pablo Moreno Carvalho da Luz - Julgado em 16/07/2019) e (Recurso Inominado nº 201901008206 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Lívia Santos Ribeiro - Julgado em 30/01/2020). 
    15. Sendo assim, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos. 
    16. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do ente público não conhecido. 
    17. Sentença de piso mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, parte final, da Lei nº 9099/95. 
    18. Condenação da parte reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 
    19. Sem condenação do ente público ao pagamento das custas processuais. Outrossim, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, I, do CPC. 
    20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente